Tribunal: TJDFT
Processo: 0007617-73.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Embora já tenha transcorrido mais de três anos desde que o adolescente praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo, o próprio ECA permite, excepcionalmente, a sua incidência para os casos em que os jovens tenham entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade (art. 2o, parágrafo único). 1.1. Conforme o enunciado da Súmula 605 do c. STJ, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. 1.2. Não há que se falar, portanto, em ausência de interesse de agir do Estado, ao argumento de que já transcorreram mais de três anos desde o suposto ato infracional e, por ter o representado, atingido a maioridade, contando atualmente com 19 (dezenove) anos.
2. De acordo com o § 1o do art. 112 da Lei no 8.069/1990 (ECA), a aplicação das medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração.
3. Inobstante a gravidade do ato praticado (roubo praticado mediante grave ameaça com emprego de faca), a medida restritiva de liberdade (semiliberdade) não se mostra necessária no caso, pois, não se verifica persistência na prática de atos infracionais, bem como, o representado não ostenta passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, demonstrando, em juízo, arrependimento.
4. Apenas a medida de advertência, requerida pela Defesa, não se mostra proporcional ao ato infracional grave cometido e as condições pessoais do infrator, que não são totalmente favoráveis, tampouco é suficiente para inibir a conduta infracional.
5. A medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, cumulada com a de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, é condizente com a gravidade do ato infracional praticado e revela-se adequada e suficiente para fins de ressocialização.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.